Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRAMINUTA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. PARTES SUJEITAS À OBRIGAÇÃO DE NÃO PROMOVEREM INOVAÇÕES NO IMÓVEL LITIGIOSO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ESTABELECIDA AO INTENTO DE PRESERVAR O TERRENO EM SUA INTEIREZA. MEDIDA NECESSÁRIA PARA EVITAR QUE A RÉ DÊ CONTINUIDADE A AÇÕES ÚTEIS A PROVÁVEL ALIENAÇÃO DE LOTES EM PARCELAMENTO IRREGULAR DA ÁREA REIVINDICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A extemporânea apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento impede a consideração das razões aduzidas pela parte agravada no julgamento do recurso.
2. Havendo evidências de que a ré pretende alienar o imóvel reivindicado, mister preservar a inteireza do terreno. Assim, adequada e necessária a decisão recorrida que proíbe a ambas as partes desenvolver ações voltadas a promover inovações na área, inclusive para alterar suas especificações por meio de subdivisões.
3. O alegado interesse da ré/agravante de realizar a limpeza do imóvel com máquinas, por sua dimensão (20.000m2), pela quantidade de lixo nele depositado pela população e para controlar o mato, conquanto aparente ato de civilidade e de respeito ao meio ambiente, serve, não raro, como procedimento camuflado para útil demarcação de lotes e se mostra proveitoso expediente para atrair compradores de terrenos em área de parcelamento irregular do solo. Trata-se, contudo, de questão a ser aferida no curso da instrução do feito, com o que inviável afastar a tutela de urgência deferida em primeira instância e postulada por quem detém a propriedade do imóvel.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.